Tribunal: TJDFT
Processo: 0009662-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a rejeição da queixa-crime. Alega omissão na análise da tese de culpa exclusiva do consumidor e ausência de provas da sua falha na prestação do serviço.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “III. A queixa-crime, do ponto de vista formal, não é inepta, uma vez que preenche todos os requisitos legais exigidos, por outro lado, o querelante ou acusador, nos crimes de ação privada, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição. IV. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure os delitos de injúria e difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. VI. Verifica-se que a querelada fez uso do seu Facelook para publicar crítticas contra a postura da recorrente como presidente do SINDSAÚDE/DF, relatando a situação, manifestando sua total insatisfação como é gerida e não contra a pessoa que é presidente do sindicato. VII. Compulsando os autos não vislumbra-se que a recorrida tenha ultrapassado o limite do seu direito de livre manifestação e expressão de pensamento, infringido a esfera da honra da querelante, malferindo-a, apenas fez críticas a gestão do Sindicato, na pessoa do seu presidente, dentro dos limites dispostos na CF. VIII. Assim, os fatos relatados na rede social tiveram apenas o fim de criticar (animus criticandi) e não foram direcionados a afetar a honra objetiva ou subjetiva do querelante, caracterizador de fato típico, restando dentro dos parâmetros da liberdade de expressão descritos no art. 5o, incisos IV e IX e no artigo 220, e seus parágrafos 1o e 2o, da Constituição Federal, IX. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na postagem publicada, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão. Ainda que a ofensa ocorra em uma rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade. X. Conforme verifica-se na postagem destacada, não possui ela conteúdo ofensivo à honra da parte autora, tampouco ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, inexistindo, no caso dos autos, qualquer abuso dessa liberdade, ou ainda, fato ofensivo à honra, tratando-se, tão somente, de informações e impressões quanto aos fatos ocorridos”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.